Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737346-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA DE SOUSA PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDA DE SOUSA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDA DE SOUSA PEREIRA e OUTROS (ID 45152353) e também pelo agravado DISTRITO FEDERAL (ID 45159459), ambos com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 44723344). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se as partes para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios opostos pelas partes contrárias, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator